Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704539-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ALMIR CASE DOS SANTOS, CELSO MAURICIO FELIPE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão de ID 182426028 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ALMIR CASE DOS SANTOS E OUTRO, que rejeitou a alegação de excesso de execução. Afirma, em suma, que os cálculos elaborados pela Contadoria estão equivocados; que o depósito efetuado para pagamento da condenação foi considerado em data diversa; que não houve trânsito em julgado do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça; que os pagamentos realizados superam o montante devido; que não deve incidir o disposto no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução, com acolhimento da impugnação. Custas recolhidas (ID 55642865). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O Tema 677, após revisão da tese por parte da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 16/12/2022, se firmou no seguinte sentido: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. (grifo nosso). A despeito da alegação da parte agravante de inexistência de trânsito em julgado da modificação jurisprudencial, conforme a posição vinculante adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, não se consuma com a perda da posse do valor pelo devedor, mostrando-se necessária a entrada da quantia na esfera de disponibilidade do credor. Em consequência, subsiste o dever de pagamento dos consectários da moda. Por outro lado, a parte agravante afirma que o depósito anterior se deu com efetiva finalidade de pagamento e não de garantia do juízo. Contudo, “o mero depósito para garanta do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não caracteriza o cumprimento voluntário da obrigação: a satisfação da dívida somente ocorre quando o valor ingressa no campo de disponibilidade do credor. O depósito judicial não implica imediata entrega do direito ao credor, tampouco constitui quitação: a mora do devedor persiste. Por consequência, continua a correr contra ele os encargos previstos no título executivo até que haja liberação dos valores em favor do credor” (Acórdão 1736554, 07215114120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023). No caso, a própria agravante reconhece que os depósitos realizados em 23/9/2016 e em 13/7/2023 consistiram em garantia do juízo, não guardando identidade com o pagamento voluntário do débito. Em consequência, devem ser inseridos os encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Com base nessas premissas, não se vislumbra o desacerto apontado nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O laudo de ID 176262203 (autos de origem) e os esclarecimentos de ID 180990752 (autos de origem) observaram adequadamente os parâmetros mencionados acima, não merecendo qualquer revisão. Portanto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora